Tribunal: TCU
Processo: 005.585/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4500/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.585/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Mirian Chrystus de Mello e Silva (XXX.881.446-XX); Octacilio de Paula Silva (XXX.160.146-XX); Oscar Nassif de Mesquita (XXX.341.926-XX); Rafael de Mattos Paixão (XXX.559.916-XX); Roberto Marcio de Andrade (XXX.814.586-XX); Roberto do Nascimento Rodrigues (XXX.635.186-XX); Ronaldo Braga Reis (XXX.037.606-XX); Ronaldo Ferreira de Souza (XXX.917.366-XX); Ronaldo de Castro D'avila (XXX.930.606-XX); Ronaldo de Noronha (XXX.760.616-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.